Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716228-53.2022.8.07.0006 RECORRENTE: PUMA PROTECAO VEICULAR - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS CONDUTORES DO BRASIL RECORRIDO: KAIQUE RODRIGUES FROES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. EXCESSO DE VELOCIDADE. PROVA. LAUDO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXTENSÃO DOS DANOS NO AUTOMÓVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AJUDA PARTICIPATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Indenizatória por danos materiais, sob o fundamento de indevida negativa de cobertura dos danos em automóvel decorrentes de acidente de trânsito – perda total. 2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré à indenização dos danos no automóvel do autor decorrentes do acidente de trânsito, com a quantia a ser apurada por perícia em liquidação de sentença, e ao pagamento das despesas processuais. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a exclusão da responsabilidade indenizatória da ré – automóvel do autor trafegando em velocidade superior à permitida na via; (ii) a incidência da ajuda participativa pelo autor em valor correspondente a 5% dos danos no automóvel. III – Razões de decidir 4. O laudo produzido no local do acidente de trânsito pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal apontou como causa determinante a atuação de terceiro e reconheceu que o automóvel do autor trafegava em velocidade permitida na via, por isso é indevida a negativa de cobertura dos danos por parte da ré com fundamento no agravamento do risco por excesso de velocidade. 5. Diante da necessidade de apuração da extensão dos danos no automóvel por meio de perícia em liquidação de sentença, a questão relativa à ajuda participativa em valor correspondente a 5% dos danos somente poderá ser apreciada naquela fase. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Apelação desprovida. O recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação ao artigo 884 do Código Civil, sustentando a validade da cláusula contratual que prevê a ajuda participativa que deve ser paga pelo associado em caso de sinistro, sob pena de enriquecimento ilícito. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LUCAS MENDES MORAES ANTUNES, OAB/GO 42.753. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 884 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017